Tribunal: TJSP
Processo: 2288104-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE QUE FORAM REQUERIDOS PELA AGRAVADA, ENQUANTO OCUPANTE DO POLO PASSIVO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA - NOVO CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO FIRMADA POR PESSOA NATURAL –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE QUE FORAM REQUERIDOS PELA AGRAVADA, ENQUANTO OCUPANTE DO POLO PASSIVO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA - NOVO CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA AGRAVADA QUE SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DE MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA – SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTA COM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – ADEQUADAÇÃO DA R. DECISÃO ATACADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288104-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GECEYR
FERREIRA (ESPÓLIO), é agravada ANGELA ROSANE CABRAL (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288104-86.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 41869
AGRV.No: 2288104-86.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL NOSSA
SENHORA DO Ó
AGTE. : ESPÓLIO DE GECEYR FERREIRA
AGDA. : ANGELA ROSANE CABRAL
JUÍZA : SABRINA SALVADORI SANDY
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R.
DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADO PEDIDO DE
IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA
GRATUIDADE
QUE
FORAM
REQUERIDOS
PELA
AGRAVADA, ENQUANTO OCUPANTE DO POLO PASSIVO -
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO PEDIDO DE REFORMA -
NOVO CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE
SENTIDO
FIRMADA
POR
PESSOA
NATURAL

DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA AGRAVADA QUE SE
MOSTROU
ADEQUADA
A
COMPROVAÇÃO
DE
MOMENTÂNEA
INCAPACIDADE
FINANCEIRA

SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTA COM
CONDIÇÕES
DE
ARCAR
COM
AS
DESPESAS
PROCESSUAIS

ADEQUADAÇÃO
DA
R.
DECISÃO
ATACADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE GECEYR FERREIRA, este tirado contra R. Decisão que vem
encartada a fls. 292 do feito principal, nos moldes em que proferida em Ação de
Reintegração de Posse que promove contra ANGELA ROSANE CABRAL, pela
qual foi rejeitado pedido de impugnação ao deferimento dos benefícios da
gratuidade que foram requeridos pela agravada, enquanto ocupante do polo
passivo, o que se registrou com a consequente concessão da benesse em
discussão.
Inconformado com os termos da R. Decisão proferida,
apresenta o espólio agravante suas razões de inconformismo, assim procedendo
na busca de ter por modificado o entendimento adotado em 1o Grau, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288104-86.2019.8.26.0000 -Voto no
3
segundo sustenta, a simples menção apresentada pela agravada de que não
conta com condições financeiras para custear o processo, sem prejuízo do
sustento próprio e/ou, de sua família, não lhe dá direito ao benefício em questão.
Além do quanto exposto, alega que a ocupante do polo passivo não logrou
comprovar a contento que se encontra em situação de hipossuficiência, uma vez
que conta com patrimônio suficiente para suportar as custas do processo, isto em
razão de ser proprietária de automóvel zero quilômetro, bem como porque
residente em imóvel de elevado padrão social, além do fato de que contratou
Advogado particular para representar seus interesses nos autos principais, razão
pela qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, com a decorrente
reforma do entendimento nos moldes em que adotado pelo Juízo.
Denegado o efeito suspensivo ao Recurso, e depois de
dispensadas informações, a agravada, conforme dá conta a fls. 284/286,
apresentou suas devidas contrarrazões, vindo então os autos a este Relator, de
sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo noticiado pelo espólio agravante não está a
merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, isto porque os limites
definidos quando da prolação da R. Decisão recorrida se mostraram adequados
ao conjunto probatório como vem encartado ao feito.
De fato, e considerando a realidade dos autos, forçoso
destacar que os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos àqueles que,
momentaneamente, não contem com condições de arcar com os custos inerentes
ao processo judicial, hipótese esta que se mostra presente no feito em análise.
A completar o entendimento exposto, e sempre observando o
quanto agora vem definido pela legislação processual em vigor, forçoso ter em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288104-86.2019.8.26.0000 -Voto no
4
conta que a mera alegação de insuficiência de recursos, nesse sentido deduzida
por pessoa natural, voltou a contar com presunção relativa de veracidade, se
constituindo em ônus da parte contrária elidi-la (artigos 99 e 100, ambos do CPC).
Diante de tais circunstâncias, e apenas por tal enfoque, no caso em exame o
recurso já estaria a merecer a devida reprimenda, devendo assim ser mantida a
gratuidade a pessoa física ocupante do polo passivo da demanda.
Não bastasse o quanto já exposto, é fato que a cópia do
“holerith” que foi encartado a fls. 247 do feito principal, se mostra hábil a dar
suporte a alegações de pobreza da recorrida, uma vez que apontam que a
ocupante do polo passivo aufere rendimento mensal líquido aproximado de R$
1.200,00 (hum mil e duzentos reais), daí o porquê de se reconhecer que o
documento apresentado caracteriza sua fragilidade financeira, ao menos no
sentido de dar conta de sua alegada incapacidade de arcar com as despesas
processuais.
Por fim, diga-se que o simples fato de a recorrida se mostrar
representada nos autos por Advogado para tanto contratado, não se mostra
suficiente para, por si só, justificar a rejeição da benesse relativa a gratuidade do
processo, tal como sustentado pela universalidade recorrente, sendo esta, aliás,
a melhor orientação emanada desta E. Corte, conforme se verifica através da
ementa do seguinte julgado selecionado:
“Ação de usucapião Decisão que inferiu a assistência
judiciária gratuita pleiteada pelos autores Presunção de hipossuficiência
não afastada Indícios de prova compatíveis com o benefício da gratuidade
Contratação de advogado particular que, por si só, não excluiu a
possibilidade de deferimento da gratuidade judiciária Decisão reformada
Recurso provido”. (TJSP, 3a Câmara de Direito Privado, Recurso de Agravo de
Instrumento no2017281-76.2016.8.26.0000, Relatora Desembargadora Marcia
Dalla Déa Barone, recurso julgado em 15/03/2016).
Em sendo assim, e porque a ocupante do polo passivo
trouxe, como já dito, elementos que bastam a devida comprovação de suas
condições na busca da concessão dos benefícios em exame, é de se aplicar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288104-86.2019.8.26.0000 -Voto no
5
caso em tela, portanto, o mandamento legal como evocado, que bem define os
limites para concessão de assistência jurídica integral e gratuita.
Diante de tal realidade, não deve merecer acolhida a
insurgência deduzida pelo espólio agravante, o que implica na manutenção do
entendimento exteriorizado em 1o Grau, pelo qual resultou concedido o benefício
da justiça gratuita como pleiteado pela agravada.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, nos exatos
termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator